Tribunal: TJDFT
Processo: 0747639-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747639-64.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704836-17.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP REPRESENTANTE LEGAL: RENILSON SANTOS DE ROMA, GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes para que especifiquem eventuais provas a serem ainda produzidas. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora